Tribunal: TJDFT
Processo: 0726405-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726405-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: IVONETE SILVEIRA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Amil – Assistência Médica Internacional S/A em face da decisão (ID 98328753, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais movida por Ivonete Silveira, deferiu a tutela de urgência para determinar à empresa Agravante que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, autorizasse a internação da Autora/Agravada, bem como o tratamento solicitado pelo médico assistente, sob pena de multa diária à razão de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). No ID 28274423, foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal. Nas contrarrazões (ID 28824827), a Autora/Agravada juntou documentação comprovando a realização do procedimento de urgência deferido na r. decisão agravada, bem como relatório médico demonstrando que recebeu alta do hospital no dia 29/8/2021 (ID 28824839). Diante desses fatos, intime-se a Agravante para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator